Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 5%. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela sociedade exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 10.592,18), que deferiu a penhora de apenas 5% dos rendimentos líquidos mensais do executado, sob fundamento de preservação do mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível elevar o percentual de penhora sobre rendimentos líquidos do executado de 5% para 30%, considerando a natureza alimentar do crédito executado, o valor da dívida, a renda mensal do devedor e a necessidade de preservação de sua dignidade e do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. Autoriza-se a flexibilização da regra de impenhorabilidade dos salários, permitindo, em casos excepcionais, a penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A aferição da penhorabilidade de vencimentos deve observar critérios objetivos como: a remuneração do devedor, o valor da dívida e a viabilidade de manutenção do padrão mínimo de vida, com observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. O rendimento líquido do executado é de aproximadamente R$ 8.500,00, quantia próxima ao patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.300,00 em fevereiro de 2025), parâmetro reconhecido pelo DIEESE e pela Defensoria Pública do DF como representativo do mínimo existencial.
6. A fixação do percentual de penhora em 5% dos rendimentos revela-se proporcional e adequada, pois permite a satisfação progressiva do crédito sem comprometer a subsistência digna do executado.
7. A pretensão da agravante de elevar o percentual para 30% comprometeria o mínimo existencial do devedor, razão pela qual não há razão jurídica para modificar a decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991322, 0747765-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 2008522, 0703949-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 17.06.2025.